Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, apresentada em sede de contrarrazões (ID 58551661 - pág. 3). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora